Tribunal: TJDFT
Processo: 0719524-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTO PARA O REDUTOR DO §4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. ANOTAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS. SENTENÇA MAIS BENÉFICA. MANUTENÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude do flagrante.
4. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
5. Não há como absolver o acusado do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 quando o conjunto probatório conduz a certeza da prática da traficância.
6. Para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
7. A anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, porquanto caracteriza a dedicação à atividade criminosa.
8. Sendo a pena fixada na sentença menos gravosa que a obtida segundo tais parâmetros e ausente recurso da acusação, mantém-se o quantum já estabelecido.
9. Apelação criminal conhecida e não provida.